Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO. BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de tratar-se de relação de consumo, sendo necessária a verossimilhança das alegações para se comprovar a ocorrência de danos materiais.
2. Constatada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, ante a complexidade atuarial e dados eminentemente técnicos, verifica-se que o banco terá melhores condições para produzir prova essencial para o desate da controvérsia.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.